Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000295-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), ELISMAR LEONEL DE FREITAS - CPF: 024.482.601-33 (AGRAVANTE), ADAIR FELIPE DOMINGOS - CPF: 383.466.301-82 (AGRAVADO), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 214.936.648-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.”
(STJ AgRg no AREsp 793723/SP). (Ap 58631/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1000295-37.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ELISMAR LEONEL DE FREITAS

AGRAVADO: ADAIR FELIPE DOMINGOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELISMAR LEONEL DE FREITAS
contra decisão proferida em Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Separação de Bens n. 1005087-29.2022.8.11.0013, da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em que se indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O agravante afirma que “para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessário demonstrar o estado miserabilidade de seu requerente, pois em princípio legal, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do NCPC).”.

Diz que
“não aufere renda superior a 02 salários mínimos, sendo que, quando a renda da requerente do benefício da assistência é inferior a 03 salários mínimos”.

Fala que,
“autos foram juntados comprovação de renda que demonstra sua renda mensal, documento esse que demonstra que não possui condições financeiras de arcar com às custas processuais, sem que lhe acarrete prejuízos, necessitando assim o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.”

Relata que
“indeferimento do pedido significa dizer que a Agravante não poderá usufruir de seu direito, qual seja, o acesso à justiça, restando assim impedido de exercer seu direito legítimo.”

Requer
“seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, concedendo assim o benefício da Gratuidade Judiciária à Agravante”
(id. 154816652).

A liminar foi indeferida (id. 154940154).

Em contrarrazões, a parte agravada pede pelo desprovimento do Agravo. (id. 157445657)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELISMAR LEONEL DE FREITAS
contra decisão proferida em Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Separação de Bens n. 1005087-29.2022.8.11.0013, da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em que se indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, no caso dos autos, o conjunto probatório não é suficiente para corroborar a incapacidade econômica do agravante.

Como se sabe, deve ser amparado pelo referido benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5o, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

Anote-se, ainda, que a simples declaração de pobreza gera apenas presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, podendo o julgador verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Sobre o assunto já se pronunciaram os notáveis NELSON NERY JR e ROSA MARIA ANDRADE NERY,
in verbis:

“
A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010 - grifei).

Nesse sentido:

“
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RENDA DO IMPUGNADO. DECLARAÇÃO POBREZA DESCONSTITUÍDA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDA. Deve ser indeferida a justiça gratuita, quando a declaração de pobreza firmada for desconstituída em razão da comprovação de renda do impugnado por meio de cópia de seu contracheque.”
(TJ-MG - AC: 10625120119528001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 04/09/2013, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2013)

Todavia, tendo em vista que os documentos juntados aos autos nenhum está hábil para comprovar, de forma satisfatória, a hipossuficiência alegada, permitindo concluir que não se trata de pessoa financeiramente hipossuficiente, e portanto, possui condições para recolhimento das custas iniciais.

Assim, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

A propósito, esta Corte já decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (STJ AgRg no AREsp 793723/SP).”
(Ap 58631/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

“
AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (STJ, AgRg no REsp 1000055/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, p. DJe 29/10/2014).”
(AgR 90192/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023